Tribunal: TJMT
Processo: 0000792-84.2008.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000792-84.2008.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cheque, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (APELANTE), RONDON PLAZA SHOPPING LTDA - CNPJ: 01.004.734/0001-01 (APELANTE), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), S G VIEIRA - DOCES - CNPJ: 07.160.137/0001-52 (APELADO), MARIELLE DE MATOS SOARES - CPF: 860.697.991-00 (ADVOGADO), SUZINEIA GOMES VIEIRA - CPF: 910.762.501-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO
–
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA – DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO DAS DEVEDORAS – PRESCRIÇÃO DIRETA – OCORRÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A citação é imprescindível para o desenvolvimento regular da lide. O despacho que recebe a petição inicial interrompe a prescrição, desde que a citação seja realizada dentro do prazo legal, o que não aconteceu neste caso. Diante disso, incide a parte final do § 2º do art. 240 do CPC.

Como se passaram 16 (dezesseis) anos da propositura da ação de execução sem a citação, resta materializada a prescrição da pretensão.

A demora na citação do executado não pode ser imputada a qualquer falha nas atividades judiciárias, uma vez que os pedidos foram atendidos e as diligências realizadas em tempo hábil e com esmero, inclusive após o transcurso do prazo prescricional, o que afasta a aplicação da Súmula nº. 106 do STJ.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0000792-84.2008.8.11.0003

APELANTE:

RONDON PLAZA SHOPPING LTDA

APELADAS:

SUZINEIA GOMES VIEIRA E OUTRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
RONDON PLAZA SHOPPING LTDA
, contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT,
Dr. João Filho de Almeida Portela
, lançada nos autos da ação de execução ajuizada em face de
SUZINEIA GOMES VIEIRA E OUTRA
, que acolheu a exceção de pré-executividade, e julgou extinto o feito, ante a prescrição do crédito exequendo, com fundamento no artigo 924, inciso V, do Código de Processo Civil, sem qualquer ônus para as partes, nos termos do §5º do artigo 921 do mesmo diploma legal.

Em suas razões recursais, o apelante pugna pelo provimento do recurso, para que seja reformada a r. sentença, ante a ausência dos requisitos ensejadores do reconhecimento da prescrição intercorrente, especialmente no que tange inexistência de inércia do exequente/apelante nos autos, que sempre providenciou as diligências necessárias para localizar bens dos devedores, buscando satisfazer o débito exequendo (Id 269338253).

Contrarrazões ofertadas no Id 269338257.

Preparo recolhido no Id 269338254.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos, verifica-se a ação de execução de título extrajudicial foi distribuída em
31/01/2008
, tendo como título que a embasa 06 (seis) cheques,

com vencimento entre 29/08/2007 e 20/02/2008, totalizando o valor de R$ 8.640,00 (oito mil, seiscentos e quarenta reais).

Durante o tramite processual não foi efetivada a citação das recorridas, ante a ausência de localização do paradeiro delas, onde, então, na data de
26/04/2024
, sobreveio a sentença em que o Magistrado singular
reconheceu a prescrição
em relação à dívida discutida nos autos e, consequentemente,
julgou extinto
o feito, com resolução de mérito.

Inconformado, o apelante pugna pelo provimento do recurso, para que seja reformada a r. sentença, ante a ausência dos requisitos ensejadores do reconhecimento da prescrição intercorrente, especialmente no que tange inexistência de inércia do exequente/apelante nos autos, que sempre providenciou as diligências necessárias para localizar bens dos devedores, buscando satisfazer o débito exequendo.

Pois bem. Denota-se que no caso que o togado sentenciante reconheceu a prescrição da pretensão executiva, haja vista a ocorrência da
prescrição direta
, que se distingue da intercorrente justamente em razão da verificação ou não da citação válida.

A propósito:

“AÇÃO DE EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO – RECONHECIDA - PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL – ART. 70, DA LEI UNIFORME DE GENÉBRA–- DEMORA MECANISMO DA JUSTIÇA – NÃO EVIDENCIADO - SENTENÇA MANTIDA –RECURSO DESPROVIDO. A prescrição da pretensão executiva de Cédula de Crédito Bancário é o trienal, previsto no art. 70 da Lei Uniforme de Genébra.
A prescrição direta considera a não interrupção do prazo prescricional por ausência de citação válida, enquanto que, a prescrição intercorrente, considera a paralisação da demanda em tempo superior ao prazo prescricional da ação/título de crédito, após a devida angularização processual.
In casu, constatado que a citação editalícia foi perfectibilizada quando já decorrido o prazo trienal, sem qualquer causa que influenciasse no decurso do prazo, há que ser mantida a sentença que reconheceu a prejudicial da prescrição. Recurso desprovido”
(TJ-MT 00472668620148110041 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 26/10/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2022)

Vale salientar que, diferentemente da prescrição intercorrente, a prescrição direta considera a não interrupção do prazo prescricional por ausência de citação válida, enquanto aquela considera a paralisação da demanda em tempo superior ao prazo prescricional da ação/título de crédito, após a devida angularização processual.

O artigo 240 do Código de Processo Civil, aplicável na análise da tese recursal, dispõe:

“Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2º Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1º.

§ 3º A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

§ 4º O efeito retroativo a que se refere o § 1º aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei.”

Como cediço, o prazo prescricional para a execução de cheque é de seis meses, contados do término do prazo de apresentação (art. 59 da Lei n. 7.357/85).

Nesse passo, como a dívida remonta ao ano de
2007
, consoante lançado na inicial e até a prolação da sentença,
2024
,
as devedoras não foram efetivamente citadas, é certo que se operou a prescrição direta.

Nesse sentido são os precedentes desta egrégia Corte, inclusive de minha relatoria:

“APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CHEQUE – DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO – PRESCRIÇÃO DIRETA – OCORRÊNCIA - ARTIGO 59 DA LEI N. 7.357/1985 -
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A citação é imprescindível para o desenvolvimento regular da lide. O despacho que recebe a petição inicial interrompe a prescrição, desde que a citação seja realizada dentro do prazo legal, o que não aconteceu neste caso. Diante disso, incide a parte final do § 2º do art. 240 do CPC.

Como se passaram 16 (dezesseis) anos da propositura da ação de execução sem a citação, materializada a prescrição da pretensão, pois superado o prazo prescricional de 6 meses constante em lei específica (art . 59 da Lei nº 7.357/85).

A demora na citação do executado não pode ser imputada a qualquer falha nas atividades judiciárias, uma vez que os pedidos foram atendidos e as diligências realizadas em tempo hábil e com esmero, inclusive após o transcurso do prazo prescricional, o que afasta a aplicação da Súmula nº. 106 do STJ”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00034640520078110002, Relator.: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 31/01/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/02/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO DAS DEVEDORAS – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL NÃO OPERADA – PRESCRIÇÃO TRIENAL CONSUMADA – OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO MATERIAL E NÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO INCIDÊNCIA DO § 5º DO ART. 921 DO CPC – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO. O prazo prescricional aplicável à cédula de crédito bancário é de 03 (três anos), consoante estabelecido nos artigos 44 da Lei nº. 10.931/2004 e 70 do Decreto nº. 57.663/6. Assim, uma vez não perfectibilizada a citação durante o prazo legal retromencionado, cuja demora não pode ser atribuída aos mecanismos do Judiciário, o despacho que a determina resta desprovido de eficácia interruptiva, de modo que a prescrição, que não tem seu fluxo afetado, consumou-se durante o desenvolvimento da relação processual. Ante o reconhecimento da prescrição direta, não há falar em incidência do artigo 921, § 5º do CPC, que é aplicável apenas às hipóteses de prescrição intercorrente”
(TJ-MT - AC: 00007822920128110026, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 28/06/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/06/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO - PRESCRIÇÃO DECLARADA - INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL NÃO OPERADA – PRESCRIÇÃO TRIENAL CONSUMADA - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – SERVIÇO JUDICIÁRIO - AUSÊNCIA DE MOROSIDADE -SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO. Ainda que ajuizada a ação de execução antes do decurso do prazo prescricional, não havendo citação válida, não há que se falar em interrupção da prescrição. O prazo prescricional aplicável à cédula de crédito bancário é de 03 (três anos), consoante estabelecido nos artigos 52 do Decreto-lei 413/69 e 70 do Decreto 57.663/6. Assim, uma vez não perfectibilizada a citação durante o prazo acima, cuja demora não pode ser atribuída aos mecanismos do judiciário, o despacho que a determina resta desprovido de eficácia interruptiva, de modo que a prescrição, que não tem seu fluxo afetado, consumou-se durante o desenvolvimento da relação processual”
(TJ-MT - AC: 10030013120168110002, Relator: DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 29/08/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/09/2023)

“
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CAPITAL DE GIRO – PRESCRIÇÃO TRIENAL IMPLEMENTADA
–
INFRUTÍFERAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DOS RÉUS – CITAÇÃO NEGATIVA – NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – INAPLICABILIDADE DO VERBETE SUMULAR Nº 106

DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
– DEMORA NO ANDAMENTO PROCESSUAL QUE NÃO SE DEU DE FORMA EXCLUSIVA PELO JUDICIÁRIO – PRINCÍPIO DO IMPULSO OFICIAL QUE NÃO É ABSOLUTO – INCUMBÊNCIA DO EXEQUENTE DE VIABILIZAR A CITAÇÃO E IMPULSIONAR O ANDAMENTO DO FEITO NO PRAZO VERTIDO EM LEI – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 202, I, do Código Civil, o despacho do juiz que ordena a citação é causa interruptiva do prazo prescricional, desde que o interessado a promova "no prazo e na forma da lei processual". Excedidos os prazos do art. 219, § 2º e § 3º do Código de Processo Civil, tem-se como não interrompida a prescrição,
nos termos do § 4º do referido artigo 219, de forma que o efeito interruptivo somente ocorre com a citação válida, que no caso em tela não se efetivou.

O princípio do impulso oficial não é absoluto, devendo o autor diligenciar para regular andamento do feito.

Descabe, a incidência, do enunciado nº 106 da Súmula de jurisprudência do STJ, eis que não se pode atribuir ao Judiciário, de forma exclusiva, a demora no andamento processual.

Incumbe ao exequente envidar esforços para viabilizar a citação e impulsionar o andamento do feito e a exceção prevista no § 2º do artigo 219 do CPC, impõe que a demora seja motivada, exclusivamente, pela máquina judiciária, o que não ocorreu na hipótese”
(TJ-MT 00364889120138110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 25/08/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/08/2021)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso,
mantendo-se hígida a sentença.

Deixo de majorar a verba honorária, ante a ausência de condenação neste sentido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025